Tribunal: TJDFT
Processo: 0746284-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE.
1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa e tem natureza absoluta nas causas cíveis de interesse da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 2o da Lei no 12.153/09).
2. No caso dos autos, a verificação do direito invocado pela parte Autora perpassa sobremaneira por matérias que exigem conhecimento técnico específico, as quais usualmente diferem-se da expertise do julgador, o que demonstra a significativa relevância da prova pericial no processo.
3. A complexidade da matéria faz com que seja necessário possibilitar às partes apresentar quesitos, indicar assistentes técnicos e insurgir-se contra a conclusão do especialista, garantias nitidamente inseridas no princípio do contraditório e da ampla defesa.
4. É de competência da Vara da Fazenda Pública, e não do Juizado Especial, o processamento e julgamento de processo que envolva interesse do Distrito Federal, com necessidade de produção de prova pericial complexa, relativa a pedido de adicional de insalubridade.
5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.